Tribunal: STJ
Processo: 1004562-50.2016.8.26.0624
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2353803 - SP(2023/0137832-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: DEBORA EDUARDA MARTINS ROSA
AGRAVANTE
: THIAGO PASCHOAL ROSA
ADVOGADO
: ALMIRO CAMPOS SOARES JUNIOR - SP272811
AGRAVADO
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADOS
: ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - SP325150
LEONARDO FIALHO PINTO - SP482238
INTERES.
: BRADESCO
COMPANHIA DE SEGUROS
AUTO/RE
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ANÁLISE
DE MÉRITO. SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO EMBARGADA
ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu
embargos de divergência em razão da ausência de análise do
mérito do acórdão embargado, da ausência de similitude fática
entre o acórdão embargado e o paradigma, e por estar o
acórdão recorrido alinhado com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
2. A parte agravante sustenta a viabilidade do conhecimento de
seu recurso, alegando o preenchimento dos requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
3. O agravado requereu o não provimento do recurso.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se os embargos de
divergência são cabíveis quando o acórdão embargado não
adentra no mérito da questão, sendo vedado pela Súmula 7 do
STJ; e (ii) saber se há similitude fática entre o acórdão
embargado e o paradigma, e se o acórdão recorrido está
alinhado com a jurisprudência do STJ.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de divergência têm como objetivo a
uniformização da jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça e não podem ser utilizados como meio recursal para
corrigir suposto erro ou dissenso decorrente do julgamento do
próprio agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA54951203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/03/2026 13:52:29
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: e32acd68-10c0-4378-a375-363438d97f6d

6. Os embargos de divergência são cabíveis apenas quando os
acórdãos embargado e paradigma dirimirem o mérito da questão
ou, no caso de não conhecimento do recurso, quando a
controvérsia tiver sido apreciada.
7. A ausência de análise do mérito do acórdão embargado, em
virtude do óbice da Súmula 7 do STJ, impede o conhecimento
dos embargos de divergência.
8. A ausência de similitude fático-jurídica entre os casos
confrontados impede o conhecimento dos embargos de
divergência, conforme entendimento pacífico do STJ.
9. A jurisprudência do STJ firmada no mesmo sentido do
acórdão embargado, conforme Súmula 168, também obsta o
conhecimento dos embargos de divergência.
IV. Dispositivo
10. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
05/03/2026
11/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54951203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/03/2026 13:52:29
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: e32acd68-10c0-4378-a375-363438d97f6d

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2353803 - SP(2023/0137832-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: DEBORA EDUARDA MARTINS ROSA
AGRAVANTE
: THIAGO PASCHOAL ROSA
ADVOGADO
: ALMIRO CAMPOS SOARES JUNIOR - SP272811
AGRAVADO
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADOS
: ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - SP325150
LEONARDO FIALHO PINTO - SP482238
INTERES.
: BRADESCO
COMPANHIA DE SEGUROS
AUTO/RE
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ANÁLISE
DE MÉRITO. SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO EMBARGADA
ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu
embargos de divergência em razão da ausência de análise do
mérito do acórdão embargado, da ausência de similitude fática
entre o acórdão embargado e o paradigma, e por estar o
acórdão recorrido alinhado com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
2. A parte agravante sustenta a viabilidade do conhecimento de
seu recurso, alegando o preenchimento dos requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
3. O agravado requereu o não provimento do recurso.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se os embargos de
divergência são cabíveis quando o acórdão embargado não
adentra no mérito da questão, sendo vedado pela Súmula 7 do
STJ; e (ii) saber se há similitude fática entre o acórdão
embargado e o paradigma, e se o acórdão recorrido está
alinhado com a jurisprudência do STJ.
Documento eletrônico VDA54672631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:39
Código de Controle do Documento: 2c5ffe61-b7c7-421f-b991-3e398bc94338

III. Razões de decidir
5. Os embargos de divergência têm como objetivo a
uniformização da jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça e não podem ser utilizados como meio recursal para
corrigir suposto erro ou dissenso decorrente do julgamento do
próprio agravo em recurso especial.
6. Os embargos de divergência são cabíveis apenas quando os
acórdãos embargado e paradigma dirimirem o mérito da questão
ou, no caso de não conhecimento do recurso, quando a
controvérsia tiver sido apreciada.
7. A ausência de análise do mérito do acórdão embargado, em
virtude do óbice da Súmula 7 do STJ, impede o conhecimento
dos embargos de divergência.
8. A ausência de similitude fático-jurídica entre os casos
confrontados impede o conhecimento dos embargos de
divergência, conforme entendimento pacífico do STJ.
9. A jurisprudência do STJ firmada no mesmo sentido do
acórdão embargado, conforme Súmula 168, também obsta o
conhecimento dos embargos de divergência.
IV. Dispositivo
10. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Tendo em vista as orientações e valores destacados no Pacto Nacional
do Judiciário pela Linguagem Simples, o qual está pautado em instrumentos
internacionais de direitos humanos e de acesso à Justiça, adoto o relatório de fls.
1329-1338:

Cuida-se de Embargos de Divergência interposto em face de acórdão
da 4a Turma, relatado pelo MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento ao agravo em recurso especial, em ação
condenatória por danos materiais e morais decorrentes de
Documento eletrônico VDA54672631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:39
Código de Controle do Documento: 2c5ffe61-b7c7-421f-b991-3e398bc94338

incêndio em imóvel, alegando-se responsabilidade objetiva da
construtora.
2. A parte agravante sustenta violação dos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, II, do CPC, e a necessidade de inversão do ônus da
prova, conforme
o, VIII, do CDC, devido à hipossuficiência
art. 6
dos consumidores.
3. O Tribunal de origem concluiu pela ausência de nexo causal
entre o incêndio e eventuais vícios de construção, com base em
laudo pericial, e pela inexistência de prova suficiente para
afastar a conclusão da perícia.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inversão do
ônus da prova, em uma relação consumerista, é automática e se
a decisão do Tribunal de origem desconsiderou elementos
fáticos que demonstram a responsabilidade da construtora; (ii)
saber se a decisão agravada incorreu em reanálise fática
vedada pela Súmula 7 do STJ ao não admitir o recurso especial.
III. Razões de decidir
5. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da
controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.
6. A inversão do ônus da prova, nos termos do CDC, não é
automática, dependendo da constatação da verossimilhança das
alegações e da hipossuficiência do consumidor pelas instâncias
ordinárias.
7. O Tribunal de origem, amparado pelas provas dos autos,
concluiu pela ausência de nexo causal entre o incêndio e
eventuais vícios de construção, não havendo prova suficiente
para afastar a conclusão da perícia.
8. Rever as conclusões do Tribunal
demandaria reexame
a quo
do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do
STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno desprovido.
"1. A inversão do ônus da prova em
Tese de julgamento:
relações consumeristas não é automática e depende da
verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do
consumidor. 2. A reanálise de fatos e provas é vedada em
instância especial, conforme Súmula 7 do STJ". 3. Inexiste
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as
questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido."
CPC, arts. 373, 489, § 1o, IV, e
Dispositivos relevantes citados:
1.022, II; CDC,
o, VIII.
art. 6
Documento eletrônico VDA54672631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:39
Código de Controle do Documento: 2c5ffe61-b7c7-421f-b991-3e398bc94338

STJ,
AgInt
no
Jurisprudência
relevante
citada:
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.604.539/MS,
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

30/9/2024;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 1.663.941/PR,
Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/10/2021.

Afirma a parte recorrente, em suma, a existência de dissenso
jurisprudencial entre o julgado e acórdãos deste sodalício.

Em decisão de minha relatoria, os embargos de divergência não foram
conhecidos, em razão da não análise do mérito do acórdão embargado, da ausência
de similitude fática entre acórdão embargado e paradigma e por estar o acórdão
recorrido alinhado com a jurisprudência desta Corte. (e-STJ fls. 1329-1338)
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimado, o agravado requereu o não provimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
Sabe-se que os embargos de divergência têm por objetivo promover a
uniformização da jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não
podendo, por isso, ser manejados como um novo meio recursal com a finalidade de
corrigir suposto erro ou dissenso decorrente do julgamento do próprio agravo em
recurso especial.
Efetivamente, cabíveis por força da aplicação do comando do artigo
1.043 do Código de Processo Civil, os embargos de divergência tem previsão
expressa no RISTJ, que assim dispõe sobre o tema:

Art. 266. Cabem embargos de divergência contra acórdão de Órgão
Fracionário que, em recurso especial, divergir do julgamento atual de
qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal, sendo: (Redação
dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016)
I - os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; (Incluído pela
Emenda Regimental n. 22, de 2016)
II - um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso,
embora tenha apreciado a controvérsia. (Incluído pela Emenda
Regimental n. 22, de 2016)
Documento eletrônico VDA54672631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:39
Código de Controle do Documento: 2c5ffe61-b7c7-421f-b991-3e398bc94338

§ 1o Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos
de recursos e de ações de competência originária. (Redação dada
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016)
§ 2o A divergência que autoriza a interposição de embargos de
divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do
direito processual. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de
2016)
§ 3o Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma
for do mesmo Órgão Fracionário que proferiu a decisão embargada,
desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da
metade de seus membros.

Percebe-se, portanto, que, por força regimental, os Embargos de
Divergência somente podem ser interpostos em face de acórdão proferido por Órgão
Fracionário que divergir de julgamento atual de qualquer outro Órgão Jurisdicional
deste Tribunal, desde que os acórdãos, embargado e paradigma, sejam de mérito ou
que não tenham conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia.
No presente feito, a pretensão de correção da divergência foi vedada,
com fundamento: a) na ausência da análise do mérito do acórdão embargado, pela
incidência da Súmula n. 7 do STJ no julgamento do Recurso Especial; b) pela
ausência de similitude fática entre acórdão embargado e paradigma; e c) por estar o
acórdão recorrido alinhado com a jurisprudência desta Corte.
Vejamos:

"Da análise dos autos, o acórdão embargado observou que "o Tribunal
de origem, amparado nas provas dos autos, em especial na perícia e
nos documentos colacionados, concluiu que não foi comprovado o
nexo causal entre o incêndio e eventuais vícios de construção
existentes no imóvel." (e-STJ fls. 1099)
Ou seja, não houve comprovação da relação causa e efeito,
circunstância que levou o Tribunal de origem a concluir pela
improcedência da ação.
A Quarta turma, no acórdão embargado, asseverou que a inversão do
ônus da prova, nos termos do CDC, não é automática, dependendo da
constatação da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência
do consumidor pelas instâncias ordinárias e que rever as conclusões
do Tribunal de origem demandaria reexame de fatos e provas.
Assim, o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do STJ,
no sentido de que "a inversão do ônus da prova não é automática,
exigindo-se a presença da verossimilhança das alegações ou da
hipossuficiência do consumidor e que o consumidor tem o ônus de
provar
minimamente
o
fato
constitutivo
do
direito."
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.228.092/SP,
julgado em
DJEN de
)" (e-STJ fls. 1331-1332)
29/9/2025,
2/10/2025.
Documento eletrônico VDA54672631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:39
Código de Controle do Documento: 2c5ffe61-b7c7-421f-b991-3e398bc94338

(...)

"Lado outro, consignou-se no acórdão atacado que, para rever a
conclusão do Tribunal, seria necessário o reexame de fatos e provas,
o que seria vedado pela Súmula 7 do STJ.

"7. O Tribunal de origem, amparado pelas provas dos autos, concluiu
pela ausência de nexo causal entre o incêndio e eventuais vícios de
construção, não havendo prova suficiente para afastar a conclusão da
perícia.
8. Rever as conclusões do Tribunal a quo demandaria reexame do
acervo fático- probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ." (e-
STJ fls. 1131)

Tal fato, além de distanciar o acórdão embargado do acórdão
paradigma, que teve seu mérito analisado, esbarra no entendimento
desta Corte de que "Não cabem embargos de divergência quando o
acórdão embargado ou o paradigma sequer adentra no mérito do
recurso especial, interpretando os pressupostos de "admissibilidade
dessa espécie recursal. Aplicação analógica da Súmula 315/STJ.
(AgInt nos relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, ER Esp
n.
julgado em DJe de )" (e-STJ fls. 1335-1336)
1.899.669/SP,

(...)

"Por fim, enquanto no acórdão paradigma o laudo pericial restou
inconclusivo, no acórdão embargado "constatou-se que não restou
evidenciado o nexo de causalidade entre o evento danoso e os
materiais elétricos utilizados pela construtora para edificação da obra -
Obra realizada pela ré seguiu os critérios estabelecidos pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) -" (e-STJ fls.
1096)" (e-STJ fls. 1336)

Afirma a parte agravante a viabilidade do conhecimento de seu recurso,
o que, contudo, esbarra no entendimento pacífico desta seção de que:

"A ausência de similitude fático-jurídica entre os casos
confrontados impede o conhecimento dos embargos de
divergência, que têm como objetivo uniformizar a jurisprudência
"
do Tribunal.
Documento eletrônico VDA54672631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:39
Código de Controle do Documento: 2c5ffe61-b7c7-421f-b991-3e398bc94338

(AgInt nos
relator Ministro João Otávio
EAREsp n. 2.506.386/SP,
de Noronha, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
8/5/2025,
)
19/5/2025.

"Não cabem embargos de divergência quando o acórdão
embargado ou o paradigma sequer adentra no mérito do
recurso especial, interpretando os pressupostos de
admissibilidade dessa espécie recursal. Aplicação analógica da
"
Súmula 315/STJ.
(AgInt nos
relatora Ministra Nancy
EREsp n. 1.899.669/SP,
Andrighi, Segunda Seção, julgado em
DJe de
4/10/2022,

)
6/10/2022.

"Segundo a Súmula 168 do STJ: "Não cabem embargos de
divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no
"
mesmo sentido do acórdão embargado.".
(
relator Ministro Humberto Martins,
EREsp n. 1.906.974/MS,
Segunda Seção, julgado em
DJEN de
)
11/6/2025,
16/6/2025.

No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTE. ART. 1.043,
III,
DO
CPC.
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA No 7 DO STJ. ACÓRDÃO
PARADIGMA. JUÍZO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE IDÊNTICO GRAU
DE COGNIÇÃO. REGRA TÉCNICA. INADMISSIBILIDADE DOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
FIXAÇÃO
DE
MULTA
COMINATÓRIA.
PECULIARIDADES
DO
CASO
CONCRETO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de divergência são cabíveis apenas quando os
acórdãos, embargado e paradigma, dirimirem o mérito da questão.
2. Embora o
III, do CPC, estabeleça o cabimento de
art. 1.043,
embargos de divergência, sendo os acórdãos confrontados um de
mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, dispõe
expressamente que neste último deverá ter sido apreciada a
controvérsia.
3. No caso em exame, o acórdão embargado não adentrou no mérito
da questão, em virtude do óbice da Súmula no 7 do STJ. Não há, pois,
nessa oportunidade, como se alterar e reavaliar os critérios sobre o
conhecimento do recurso para concluir que o valor da multa
cominatória foi fixado em valor exorbitante.
4. Nos embargos de divergência os acórdãos cotejados devem exibir
idêntico grau de cognição. Doutrina.
Documento eletrônico VDA54672631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:39
Código de Controle do Documento: 2c5ffe61-b7c7-421f-b991-3e398bc94338

5. A fixação da astreinte é feita de acordo com as peculiaridades de
cada caso concreto, impossibilitando a configuração de dissídio
porque exigiria o confronto de elementos não suscetíveis de análise no
estrito âmbito de julgamento dos embargos de divergência.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
relator Ministro Moura Ribeiro,
EREsp n. 2.001.307/CE,
Segunda Seção, julgado em
DJEN de
)
19/8/2025,
22/8/2025.

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA NA HIPÓTESE DE NÃO TER SIDO ANALISADO O
MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. INSUFICIÊNCIA.
DIVERGÊNCIA DE TESES JURÍDICAS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Nos termos dos arts. 1.043 do Código de Processo Civil, os
embargos de divergência são cabíveis contra acórdão que, em recurso
especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do Tribunal,
sendo ambos os acórdãos, embargado ou paradigma, de mérito, ou
quando, embora não conhecendo do recurso, tenham apreciado a
controvérsia.
2. Não cabe, em embargos de divergência, reexaminar os
pressupostos de conhecimento do recurso especial, para extrair
conclusão diversa a respeito da incidência da Súmula 7/STJ.
3. "O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme
preceituam os arts. 266, § 4°, do RISTJ e 1.043, § 4°, do CPC,
mediante o cotejo analítico dos arestos, indicando-se as circunstâncias
que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados" (AgRg nos
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte
EREsp 1.842.988/CE,
Especial, DJe de 9.6.2021).
4. Não se admite a oposição de embargos de divergência quando a
jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
embargado (
.
Súmula n. 168/STJ)
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos
relatora Ministra Maria Isabel
EAREsp n. 1.931.196/MS,
Gallotti, Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
8/3/2023,
20/3/2023.

Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
À mingua de elementos outros que evidenciem a manifesta
inadmissibilidade do recurso ou seu intuito meramente procrastinatório, ao que se
soma o fato de o presente recurso ser o previsto em lei e necessário, deixo de
aplicar a multa requerida pelo agravado.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54672631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:39
Código de Controle do Documento: 2c5ffe61-b7c7-421f-b991-3e398bc94338

Documento eletrônico VDA54672631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:39
Código de Controle do Documento: 2c5ffe61-b7c7-421f-b991-3e398bc94338

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.353.803 / SP
Número Registro: 2023/0137832-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10045625020168260624 1004562502016826062450000 20220000017938 20220000207111
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : DEBORA EDUARDA MARTINS ROSA
EMBARGANTE : THIAGO PASCHOAL ROSA
ADVOGADO
: ALMIRO CAMPOS SOARES JUNIOR - SP272811
EMBARGADO : MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADOS
: ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - SP325150
LEONARDO FIALHO PINTO - SP482238
INTERES.
: BRADESCO
COMPANHIA DE SEGUROS
AUTO/RE
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DEBORA EDUARDA MARTINS ROSA
AGRAVANTE : THIAGO PASCHOAL ROSA
ADVOGADO
: ALMIRO CAMPOS SOARES JUNIOR - SP272811
AGRAVADO
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADOS : ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - SP325150
LEONARDO FIALHO PINTO - SP482238
Documento eletrônico VDA54922024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:08:04
Código de Controle do Documento: f51f4256-fc87-4e58-97ec-e4f06af520e4

INTERES.
: BRADESCO
COMPANHIA DE SEGUROS
AUTO/RE
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54922024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:08:04
Código de Controle do Documento: f51f4256-fc87-4e58-97ec-e4f06af520e4